Tribunal: TJSP
Processo: 1015548-33.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Capacidade Tributária
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores municipais de Jundiaí – Pretensão de afastar a retenção de IR na fonte incidente sobre os benefícios das férias-prêmio e do auxílio transporte – Preliminar de ilegitimidade passiva da Fazenda Municipal afastada – Súmula no 447 do e. STJ – No mérito, considera-se que se trata de verba de caráter indenizatório, de modo a afastar a incidência do IRPF – Consequente

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores municipais de Jundiaí – Pretensão de afastar a retenção de IR na fonte incidente sobre os benefícios das férias-prêmio e do auxílio transporte – Preliminar de ilegitimidade passiva da Fazenda Municipal afastada – Súmula no 447 do e. STJ – No mérito, considera-se que se trata de verba de caráter indenizatório, de modo a afastar a incidência do IRPF – Consequente repetição dos valores descontados a esse título, observada a prescrição quinquenal – Precedentes – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.